Tribunal: TJMT
Processo: 1014329-74.2020.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014329-74.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAYCON MENDES SILVA - CPF: 752.185.421-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 – PRELIMINAR DE NULIDADE – AVENTADA ILICITUDE DA REVISTA PESSOAL – IMPERTINÊNCIA – BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA – TESTEMUNHOS ROBUSTOS DOS AGENTES POLICIAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART.
14
DA LEI
10.826
/2003) – INVIABILIDADE – SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se legítima a busca pessoal quando se tem em perspectiva atuação dos órgãos de segurança pública a fim de averiguar a procedência de
notitia criminis
que particularize um crime, seu suposto autor e suas circunstâncias, nos termos do que preconizam os art. 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal.

Comprovado nos autos por perícia técnica que a numeração da arma de fogo foi suprimida, impositiva a manutenção da condenação pelo crime do art.
16
,
§
1º
, inciso
IV
, da Lei n.
10.826
/03, não havendo falar em desclassificação para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maycon Mendes Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.
1014329-74.2020.8.11.0015
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), impondo-lhe a pena de 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa invoca, para alcançar a absolvição, a tese de nulidade das provas obtidas, frente a violação ao direito de intimidade [busca pessoal], e, de forma subsidiária requereu a desclassificação da conduta do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 para o delito previsto no art. 14,
caput,
da mesma Lei (Id. 207282673).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos, pugnando pelo não acolhimento da pretensão recursal defensiva (Id. 207282675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo é pelo
não

provimento
do recurso defensivo (Id. 211032682).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de abril de 2020, por volta de 20h30min, em via pública, na Rua Colonizadora Ênio Pipino, bairro Jardim Santa Mônica, nas proximidades do Posto Cruzeiro do Sul, nesta cidade de Sinop/MT,
MAYCON MENDES SILVA
, após
adquirir
,
portava
01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 380,
com numeração de série suprimida
, 03 (três) carregadores PT 838, calibre 38, e 45 (quarenta e cinco) munições, calibre 38, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, policiais militares estavam em rondas pela Avenida Ênio Pepino quando avistaram um veículo Corola, de cor preta, em atitude suspeita, e realizaram a abordagem do condutor
MAYCON MENDES SILVA
, ora denunciado, sendo que, em revista no veículo, localizaram e apreenderam, embaixo do banco do motorista, a referida arma de fogo e munições.

Denota-se do presente caderno investigativo que a arma de fogo, com número de série suprimido de forma intencional, e as munições apreendidas são de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal nº 500.2.03.2020.003904-01 (ID nº 40700672 – Págs. 30/32).

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
MAYCON MENDES SILVA
como incurso nas sanções do
artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03,
razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser
condenado
.”

Após a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante requer a absolvição em razão da revista pessoal ter sido realizada por policiais militares sem que houvesse fundada suspeita para tanto, e de forma subsidiária pede
a desclassificação da conduta do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, para o delito previsto no art. 14,
caput,
da mesma Lei.

Feitos os apontamentos, observo que a pretensão recursal não merece provimento.

Na hipótese vertente, a materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial.

No tocante à autoria delitiva, o feito alberga um conjunto probatório suficiente para configurar o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida imputado ao apelante, uma vez que ele confessou a aquisição da arma de fogo, contudo, alegou que não tinha conhecimento de que a arma era raspada.

Na mesma toada, há o depoimento judicial dos policiais militares Flávio Gonçalves da Silva e Ademilson Metzdorf Andrade, no sentido de que o apelante estava portando a arma de fogo com numeração suprimida, demonstrando ser induvidosa a incursão da sua conduta no preceito legal contido no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

À propósito, do detido exame do conjunto probatório jungido no feito, a
busca pessoal
efetivada, com efeito, não ostenta nenhuma ilegalidade.

De fato, o que se extrai da persecução penal em tela é que os policiais militares acima mencionados declararam, em sede judicial, que
“receberam a informação de algumas pessoas que passavam com frequência nos arredores do “Posto Idaza”, de que um indivíduo, em um Corolla preto, que estava frequentemente na região, portava uma arma de fogo na cintura. Que em posse de tais informações, realizaram a abordagem do acusado, momento em que foi encontrada, embaixo do banco do motorista, uma pistola de calibre 380, e juntamente com esta, muita munição.
Que a numeração da arma estava suprimida
.”
(trecho extraído da sentença).

Como cediço, prescreve o Código de Processo Penal em seu art. 240, § 2º, que a
busca pessoal
como medida a ser adotada quando
“houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
, compreendendo como objetivos, entre outras coisas,
“apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos”
[alínea ‘b’],
“descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu”
[alínea ‘e’] ou, ainda, para
“colher qualquer elemento de convicção”
[alínea ‘h’].

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Hipótese em que o Tribunal de origem, diante das circunstâncias peculiares do caso - veículo parado em atitude suspeita, durante a madrugada, com quatro indivíduos em seu interior - entendeu haver fundada suspeita para a realização da abordagem pessoal, que resultou na apreensão de arma de fogo.
A decisão vergastada está em consonância com o art. 244 do CPP e os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido são legítimos para fins de busca pessoal
. Rever a conclusão do aresto necessitaria do reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.3.2019) – destaquei.

Portanto, sem mais delongas, estando devidamente comprovado que o apelante
portou
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar uma
arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003), torna-se impertinente a pretensão absolutória.

Por outro lado, quanto à tese de desclassificação da conduta do apelante de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003) para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido previsto no art. 14 do mesmo diploma legal, não merece prosperar a tese defensiva, tendo em vista que o laudo pericial, constante no Id. 207282175 – pp. 30-32 – PDF, não deixa dúvidas de que a numeração da referida arma de fogo foi suprimida, portanto, inviável a desclassificação do fato para o art. 14, como requereu a defesa.

Por pertinência e relevância transcrevo o seguinte trecho do referido laudo pericial. Veja-se:

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PLURALIDADE DE APELANTES – CONDENAÇÃO DOS TRÊS RÉUS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (...) PARA O OUTRO AQUELA DO ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/03 (...) PRETENSÃO EM COMUM DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003) – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL CRIMINAL CONCLUSIVO ACERCA DA SUPRESSÃO DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO COM OS RÉUS (...) APELO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO. (...) Inviável a desclassificação do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº. 10.826/2003 para aquele do art. 14, caput, da mesma Lei, quando o laudo pericial criminal, correspondente ao exame de prestabilidade e eficiência da arma de fogo e das munições, constatou de forma límpida que o revólver apreendido com o réu possuía numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, sendo irrelevante o fato de o armamento ser de uso permitido ou restrito (...) Apelo conhecido e desprovido, com providências de ofício (...)”
(N.U 0022502-22.2015.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12.9.2018).

Dessa forma, correta a condenação do apelante nas penas do art. 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento,
de modo que mantenho incólume os capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024